Tribunal: TJES
Processo: 5006273-95.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006273-95.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFIR VAZ DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL NEGADA
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL RETROATIVO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. PEDIDO ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que alega que o Município réu não observou seu direito à progressão horizontal, a despeito do cumprimento dos requisitos necessários. Pugna pela condenação do requerido no pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do direito à progressão horizontal, bem como do retroativo dos últimos cinco anos.

(2). A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu na implementação da propalada progressão. O requerente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para condenar o réu ao pagamento dos valores referentes as parcelas vencidas nos últimos cinco anos.

(3). Contudo, a parte autora/recorrente não apresenta nos autos o valor cuja condenação se requer. Assim, o acolhimento do pedido está obstado pela ausência de liquidez. Os art. 14, § 2º e art. 3º, ambos da Lei 9099/95, impedem a formulação de pedido genérico em sede de juizados.

(4). Sendo o processo orientado pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei 9099/95. Desta feita, tenho que para o processamento do pedido de condenação da ré no pagamento das diferenças salariais, era necessária a prévia liquidação, posto que é vedada a prolação de sentença ilíquida no microssistema dos juizados especiais.

(5). Em razão do princípio do
non reformatio in pejus
e considerando-se que não há óbice para o conhecimento e acolhimento do pedido de obrigação de fazer, a fim de determinar ao réu que proceda com a progressão horizontal do autor,
declaro, de ofício, a extinção do processo em relação ao pleito de condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias.
Quanto aos demais pontos, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
.

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)